Tribunal: TJDFT
Processo: 0724380-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724380-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANE LUCHO DO VALLE AGRAVADO: ALANA SILVA DA PURIFICACAO, OZZI SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME, INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, LILIANE DO VALLE CICCOZZI, CARLOS ANTONIO COSTACURTA CICCOZZI REPRESENTANTE LEGAL: DAVI RODRIGUES RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSANE LUCHO DO VALLE (demandada) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por ALANA SILVA DA PURIFICAÇÃO, processo n. 0728354-29.2017.8.07.0001, na qual afastou a proteção à pessoa jurídica demandada, para permitir que alcançar o patrimônio dos sócios. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 159996504 dos autos de origem): “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido pela parte credora acima nominada contra a empresa executada supra identificada, onde se pede a desconsideração da personalidade jurídica, para inclusão dos sócios ROSANE LUCHO DO VALLE, NELI ZARSKE, LILIANE DO VALLE CICCOZZI e CARLOS ANTONIO COSTACURTA CICCOZZI, no polo passivo. Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade. A sócia Rosane foi citada por Oficial de Justiça através do aplicativo WhatsApp, conforme certidão de ID n. 136489543. Apresentou contestação, ID n. 155568727, alegando preliminar de ilegitimidade passiva. Por fim, a improcedência dos pedidos. Os demais sócios foram citados por edital, por não se localizar seus endereços atuais, como determina o artigo 135 do CPC, e contestaram nos autos através da Curadoria Especial por negativa geral, pugnando, assim, pelo indeferimento do incidente, ID n. 155791058. A parte credora também se manifestou em réplica nos autos, IDs n. 158647871 e 158647876, reiterando o pedido para ser desconsiderada a personalidade jurídica da ré. Feito suficientemente instruído para o exame da questão. Decido. DA PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA A ex-sócia da empresa, ROSANE LUCHO DO VALLE, aduz sua ilegitimidade passiva, pois o contrato foi firmado entre a exequente e a pessoa jurídica demandada OZZI, a Contestante retirou-se da sociedade em 10 de novembro de 2015, a contratação para a prestação de serviços da empresa OZZI pela Exequente ocorreu 05 de março de 2016, ou seja, praticamente 04 (quatro) meses após a sua retirada da empresa. Apesar da sócia ter retirado da empresa executada em 10/11/2015, revendo toda a documentação neste processo, especialmente aquela anexada com o pedido de ID n. 123368866, com destaque para o que consta nos autos do processo n° 0710310-59.2017.8.07.0001, verifica-se que o seu afastamento da sociedade foi apenas para proteger seu patrimônio pessoal, transformando a Sociedade Limitada para Empresa Individual, transferindo todas suas cotas sociais para pessoa de sua confiança, Neli Zarske, empregado doméstica da família, a qual não tinha qualquer experiência na administração de empresas, com o fim exclusivamente de prejudicar os credores. Quanto a Liliane do Valle Ciccozzi, malgrado não ter feito parte do quadro social, era sócia de fato em conjunto com sua irmã (Rosane) e praticou atos de gestão temerária, inclusive tinha procuração da empresa executada Ozzi outorgante (ID n. 123368866, fls. 10/11) não apenas para representá-la, mas também para administrar. Semelhantemente, Carlos Antônio era também um dos administradores de fato da empresa executada, revela-se que a procuração pública, ID n. 123368872, confere a ele poderes para gerir e administrar ativamente e passivamente a firma outorgante, e, assim, deve ser responsabilizado pelos atos praticados na sua gestão. Por fim, NELI ZARSKE, muito embora fazer parte da sociedade, os documentos carreados aos autos demonstram a mesma não administrava a empresa, atuando simplesmente como "sócia laranja", e, por ser a empregada doméstica do grupo, com não agiu com a liberdade de contratar mínima. A sua responsabilidade iria gerar nela uma dupla punição, indevida, eis que não pode se responsabilizar pelos atos praticados por terceiros em seu nome. Isto Posto, INDEFIRO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Rosane e reconheço a legitimidade de Liliane e Carlos Antônio. DO MÉRITO Aduz a parte autora-exequente que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da empresa, além do fato da Instituição devedora não mais estar estabelecida (fechada pela vigilância sanitária) no endereço indicado no seu contrato social ou nos endereços outros indicados nestes autos. Também se mostrou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis (RENAJUD), posto que não foi possível a satisfação do débito com a utilização dos mesmos. Diante dessas circunstâncias, a exequente defendeu ter ocorrido a dissolução irregular da executada (fraude e confusão patrimonial) e a dificuldade para recebimento de seu crédito e, por isso, postulou a desconsideração da personalidade jurídica da instituição devedora para que os sócios dessa respondam pelas dívidas respectivas. No caso sob apreciação, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora, que é uma sociedade cujos sócios respondem de forma limitada, e verifico ser patente a impossibilidade de encontrar bens da sociedade para saldar o débito. Friso que a empresa devedora é executada em diversos processos deste Tribunal de Justiça, o que ratifica o esgotamento do patrimônio, em prejuízo de diversos consumidores. Por se tratar de demanda consumerista, é prescindível examinar se há também fraude, requisito exigido legalmente pela norma do artigo 50 do CC/02 para a desconsideração da personalidade jurídica (teoria maior), isso porque, o Código de Defesa do Consumidor autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade sempre que esta for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, conforme prevê em seu artigo 28, verbis: " Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” – Grifei. Na espécie, verifico o atendimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade ré, sobretudo, diante de frustradas constrições ao patrimônio da empresa via BACENJUD e RENAJUD e E-RIDF. Além disso, a alteração do endereço da empresa dificultou a localização de bens para o cumprimento de sentença, o que revela nítida dificuldade ao ressarcimento do consumidor. Nesse mesmo sentido é a linha de orientação deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não configura cerceamento de defesa a decretação da desconsideração da personalidade da jurídica, incumbindo ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC 370). 2. Se a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, é possível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, com base na Teoria Menor (CDC 28 § 5o). 3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1108064, 07133652120178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2018, Publicado no DJE: 20/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. RECURSO PROVIDO. 1. A relação de consumo entre as partes atrai a aplicação do disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude, conforme o artigo 50 do Código Civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.1106553, 07034310520188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/06/2018, Publicado no DJE: 20/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio dos sócios ROSANE LUCHO DO VALLE, LILIANE DO VALLE CICCOZZI e ANTONIO COSTACURTA CICCOZZI até o bastante para liquidação do crédito exequendo e INDEFIRO em relação à sócia NELI ZARSKE. Promova a parte credora o andamento do feito, colacionado aos autos planilha atualizada de seu débito e indicando as medidas constritivas que pretende ver efetivas por este Juízo, no prazo de 15 dias. Intimem-se.” Inconformada, a parte demandada recorre. Alega que a ação de origem foi proposta em face da empresa OZZI SERVIÇOS DE BUFFET LTDA – ME e INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, e que não há elementos aptos a autorizar a desconsideração da pessoa jurídica da primeira delas, para incluir a agravante. Afirma que “retirou-se da sociedade em 10 de novembro de 2015 e a contratação para a prestação de serviços da empresa OZZI pela Agravada ocorreu 05 de março de 2016, ou seja, praticamente 04 (quatro) meses após a sua retirada da empresa.” Sustenta da tese de ilegitimidade passiva. Diz que, em outra ação semelhante, teria sido considerada parte ilegítima. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 48055499. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De logo, ressalto que a desconsideração da personalidade jurídica se deu por aplicação da Teoria Menor (art. 28, do CDC), uma vez que verificado que esta estaria servindo de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. E, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, constata-se que, em princípio, Sua Excelência a quo observou que, consoante registrado nos autos do processo n° 0710310-59.2017.8.07.000, o afastamento da agravante da sociedade ocorreu exclusivamente para prejudicar consumidores, uma vez que o teria feito apenas para proteger seu patrimônio pessoal, transformando a Sociedade Limitada para Empresa Individual, inclusive, por transferir todas as suas cotas sociais para pessoa de sua confiança, Neli Zarske, empregada doméstica da família, pessoa sem qualquer experiência na administração de empresas. Portanto, em tese, a questão devolvida ao Tribunal não se restringe apenas a data da retirada da agravante da sociedade, como faz crer a recorrente, mas também a outras cujo exame demanda maior percuciência, por isso será realizada oportunamente pelo eg. Colegiado, a par do necessário contraditório. Assim, tenho que, nesta cognição sumária, não se verifica elementos aptos a autorizar o deferimento da liminar. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator